Tribunal: STF
Processo: HC 258657
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. ALEGADA NULIDADE PELO ACESSO AOS DADOS DE TELEFONE CELULAR APREENDIDO: TEMA N. 977/RG. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1°.7.2025, por Mauro Atui Neto e outros, advogados, em benefício de Teruo Toko Neto, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.5.2025, acolheu, sem efeitos modificativos, os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 955.002/MS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, juntamente com outros corréus, às penas de vinte anos, um mês e vinte e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de dois mil quatrocentos e cinquenta dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes), negado o direito de recorrer em liberdade.



    3. Contra essa condenação a defesa interpôs, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a Apelação n. 0004217-41.2021.8.12.0002, desprovida pela Segunda Câmara Criminal desse Tribunal estadual, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06) – RECURSOS DEFENSIVOS DE TERUO TOKO NETO E CARLOS QUENDI KOGA TOKO JUNIOR – PRELIMINARES – NULIDADE DA AÇÃO PENAL – SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – DEPOIMENTOS IDÊNTICOS DOS POLICIAIS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – SUPOSTA NULIDADE OCORRIDA NO INQUÉRITO POLICIAL – PEÇA INFORMATIVA – REJEITADA – NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E VIOLAÇÕES DAS MÍDIAS EXTRAÍDAS – INOCORRÊNCIA – REJEITADA - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELA INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO – INOCORRÊNCIA – IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – ASSOCIAÇÃO PERMANENTE COMPROVADA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – PEDIDOS ALTERNATIVOS DE TERUO – PRETENDIDA REDUÇÃO DAS PENAS-BASES – MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS – PATAMAR PROPORCIONAL – MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL – CONFIGURADA – RECURSOS DESPROVIDOS” (e-doc. 6). 



    4. Buscando a nulidade do processo pela quebra da cadeia de custódia de provas, impetrou-se o Habeas Corpus n. 955.002/MS no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.5.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos termos da seguinte ementa :



    “CUSTÓDIA E NULIDADE DE BUSCAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do agravante, visando ao reconhecimento da quebra da cadeia de custódia e nulidades nas buscas pessoal e domiciliar.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve quebra da cadeia de custódia do aparelho celular apreendido e se as buscas pessoal e domiciliar foram realizadas de forma ilegal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada, pois a extração dos dados do celular ocorreu de forma regular, com autorização judicial, e não há provas de adulteração do dispositivo.



    4. A busca pessoal foi justificada por fundada suspeita, baseada em monitoramento prévio e denúncias específicas, o que legitima a diligência sem necessidade de mandado.



    5. A busca domiciliar foi realizada em situação de flagrante delito, com base em fundadas razões, o que dispensa a necessidade de mandado judicial, conforme jurisprudência consolidada.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado.



    2. A busca pessoal pode ser realizada sem mandado quando há fundada suspeita.



    3. A busca domiciliar é permitida em flagrante delito, mesmo sem mandado judicial’” (e-doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram acolhidos, sem efeitos modificativos, nos seguintes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISTINGUISHING DE PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento a agravo regimental de decisão que não conheceu de habeas corpus, visando ao reconhecimento da quebra da cadeia de custódia e nulidades nas buscas pessoal e domiciliar.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto à realização de distinguishing entre os precedentes invocados pelo embargante e os utilizados na decisão.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A tese de quebra da cadeia de custódia não se aplica aos precedentes invocados, pois as circunstâncias dos casos citados não se assemelham ao presente caso.



    4. A busca pessoal foi justificada por denúncias específicas e monitoramento prévio, diferindo do precedente invocado.



    5. A busca domiciliar não foi objeto de análise, pois já havia sido decidida em outro recurso, não cabendo distinguishing.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.



    Tese de julgamento: ‘A ausência de similitude fática impede a aplicação de precedentes ao caso concreto’” (e-doc. 12).



    5. No presente habeas corpus, a defesa alega que “a decisão que negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade não pode ser considerada fundamentada, uma vez que o magistrado a quo se utilizou de fundamentação inidônea, contrariando entendimento dos Tribunais Superiores ” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “o magistrado a quo, ao rejeitar a preliminar de nulidade e condenar o paciente ao arrepio da orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não reconheceu a ilicitude das provas obtidas mediante quebra da cadeia de custódia, revista pessoal e veicular sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, bem como da invasão de domicílio sem mandado judicial e sem comprovação válida do consentimento do morador, o que vem acarretando nítido constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, eis que está cumprindo pena indevidamente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a autoridade coatora, embora tenha acolhido os embargos de declaração, no que diz respeito ao precedente firmado nos autos do HC 828.054/RN, referente à tese da quebra da cadeia de custódia, se limitou a afirmar que ‘ficou evidente a desobediência a regras básicas para coleta de provas digitais, o que não transpareceu nesta ação mandamental, não sendo comparáveis os julgados do ponto de vista fático-processual’, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento, configurando flagrante violação ao art. 93, IX, da CF, configurando assim a ausência de coerência jurisprudencial” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta “1. A ocorrência de quebra da cadeia de custódia da prova, diante da violação das mídias e extração dos dados telefônicos do aparelho celular apreendido com o corréu Claudinei; 2. A ilegalidade da abordagem pessoal e do ingresso em domicílio sem mandado judicial, em contexto ausente de justa causa concreta” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, pede-se a essa Suprema Corte, com a juntada das principais peças processuais, requer:



    a) No mérito, requer seja a concedida a ordem para cassar o acórdão proferido nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 955002–MS, pela ausência de fundamentação e coerência na aplicação jurisprudencial, nos moldes do art. 315, § 2º, IV, do CPP c/c art. 93, IX, da CF, e determinar que o STJ aplique o entendimento mais favorável, firmado nos autos do HC 828.054/RN, à luz do princípio favor rei.



    b) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647-A, § único e art. 654, § 2º)” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Em 25.6.2025, este Supremo Tribunal julgou o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.042.075, representativo da controvérsia do Tema n. 977 da repercussão geral, e fixou as seguintes teses:



    “1. A mera apreensão do aparelho celular, nos termos do art. 6º do CPP ou em flagrante delito, não está sujeita à reserva de jurisdição. Contudo, o acesso aos dados nele contidos deve observar as seguintes condicionantes:



    1.1 Nas hipóteses de encontro fortuito de aparelho celular, o acesso aos respectivos dados para o fim exclusivo de esclarecer a autoria do fato supostamente criminoso, ou de quem seja o seu proprietário, não depende de consentimento ou de prévia decisão judicial, desde que justificada posteriormente a adoção da medida.



    1.2. Em se tratando de aparelho celular apreendido na forma do art. 6º do CPP ou por ocasião da prisão em flagrante, o acesso aos respectivos dados será condicionado ao consentimento expresso e livre do titular dos dados ou de prévia decisão judicial (cf. art. 7º, inciso III, e art. 10, § 2º, da Lei nº 12.965/2014) que justifique, com base em elementos concretos, a proporcionalidade da medida e delimite sua abrangência à luz de direitos fundamentais à intimidade, à privacidade, à proteção dos dados pessoais e à autodeterminação informacional, inclusive nos meios digitais (art. 5º, X e LXXIX, CRFB/88). Nesses casos, a celeridade se impõe, devendo a Autoridade Policial atuar com a maior rapidez e eficiência possíveis e o Poder Judiciário conferir tramitação e apreciação prioritárias aos pedidos dessa natureza, inclusive em regime de plantão.



    2. A autoridade policial poderá adotar as providências necessárias para a preservação dos dados e metadados contidos no aparelho celular apreendido, antes da autorização judicial, justificando, posteriormente, as razões de referido acesso.



    3. As teses acima enunciadas só produzirão efeitos prospectivos, ressalvados os pedidos eventualmente formulados por defesas até a data do encerramento do presente julgamento” (ata publicada em 30.6.2025).



    Na espécie, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul assentou que “os aparelhos de telefone celular apreendidos somente foram acessados pelos investigadores de Polícia, com a confecção do Relatório de análise de dados, após a autorização judicial para a quebra do sigilo das informações telefônicas, não há falar em nulidade. Não há prova de nenhuma violação, manipulação ou adulteração das mídias extraídas na quebra do sigilo telefônico, não passando de meras suposições defensivas”. (grifos nossos)



    A decisão proferida pelo Tribunal sul-mato-grossense harmoniza-se com o fixado naquela tese de repercussão geral.



    Anota-se, quanto ao argumento de quebra da cadeia de custódia de “desobediência as regras básicas para coleta de provas digitais”, que este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.8.2014).



    8. Não prospera a alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    No acórdão apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça não realizou a distinção requerida pelos impetrantes entre os julgados mencionados na impetração e o caso concreto, nos seguintes termos:



    “No que se refere à tese de quebra da cadeia de custódia, inaplicável o que decidido no RHC 143.169/RJ e no HC 828.054/RN, pois, no primeiro precedente, as incongruências derivavam das perícias feitas em computador e, no caso, questiona-se a ausência de salvaguarda de provas obtidas em celular, e no segundo ficou evidente a desobediência a regras básicas para coleta de provas digitais, o que não transpareceu nesta ação mandamental, não sendo comparáveis os julgados do ponto de vista fático-processual.



    No que tange à busca pessoal, de se destacar que, diferentemente do precedente invocado (AgRg no HC n. 884.607/MG), o local tinha sido alvo de denúncias específicas de que era utilizado para o armazenamento de entorpecentes e, por tal razão, foi alvo de prévio monitoramento pelos agentes policiais, que haviam recebido informação de que determinado veículo iria chegar com drogas.



    Ao visualizarem o suposto automóvel, realizaram a busca pessoal no corréu em questão, não havendo imediatidade, mas coleta oportuna de provas. No que alude à busca domiciliar, reitera-se que o tema não foi examinado pela Corte, haja vista que reitera o que postulado e decidido no âmbito do RHC n. 162.817/MS, de modo que não há qualquer distinguishing a ser feito” (e-doc. 12).



    Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, o “que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. DECISÕES MONOCRÁTICAS E COLEGIADAS FUNDAMENTADAS. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OBSERVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A constatação de que as partes não requereram provas no momento processual oportuno e a ausência de elementos indicativos seguros a demonstrarem o prejuízo eventualmente experimentado pela parte desfiguram a tese de nulidade processual. 2. O enfrentamento pelos órgãos jurisdicionais de todos os temas apresentados em recurso atende às exigências do art. 93, IX, da Constituição da República, e esvazia a alegação de nulidade dos atos decisórios. 3. Os limites cognitivos estreitos do habeas corpus inviabilizam a dilação probatória, pelo que as provas devem ser preconstituídas e apontar de maneira inequívoca o alegado constrangimento ilegal. 4. Ordem denegada” (HC 108.566, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.11.2011).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora